Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. LEI N.o 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação pelos danos morais sofridos em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde.
2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
3. Arbitrária e ilegal a rescisão contratual sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela requerente no plano coletivo por adesão. No caso, apesar de restabelecido o plano de saúde, houve a imposição irregular de novo prazo de carência.
4. Comprovada a cobrança irregular pela ré, necessária a devolução dos valores, bem como o reembolso dos valores gastos pela autora com consulta particular durante o período em que a parte autora ficou irregularmente sem cobertura. Precedentes.
5. O cancelamento indevido de plano de saúde não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar, mormente quando demonstrado que a beneficiária ficou privada de realizar exame e tratamento médico adequado.
6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
7. Relevando-se desarrazoado o valor fixado a título de danos morais, impõe-se sua majoração.
8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.